Tribunal: STF
Processo: Rcl 47509
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO VINCULANTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Rafael Henrique Teodoro de Paula contra ato do Juízo Federal da 1º Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a inicial que [e]m 19 de novembro de 2018 foi proferida a sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Reclamante Rafael Henrique Teodoro de Paula tão somente pela prática do crime supostamente cometido no fato 01, com as penas previstas pelos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, combinados com o artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006.
    Destaca que, na interposição da Apelação, foi requerida a integral disponibilização dos Autos, dos seus apensos, bem como de todos os áudios da Interceptação Telefônica constantes na Medida Cautelar 3885-32.2011.4.01.3602, uma vez que, o Reclamante decidiu alterar a equipe que acompanhava e empreendia sua defesa nos Autos, substituindo, portanto, seus advogados.
    Aponta que o MM. Juiz de Primeiro Grau determinou a migração integral dos Autos físicos para o sistema de processo eletrônico e defere o acesso integral à defesa que, após a análise minuciosa desta migração, dos Autos físicos e eletrônicos, expôs diversas irregularidades encontradas em ambas versões do Processo. 
    Afirma que foram apresentados na Petição de ID. nº 224769479 diversos apontamentos referentes à ausência de documentos, áudios, arquivos, entre outros, requerendo, dessa maneira, o fornecimento dessas provas, algumas delas utilizadas na r. sentença para condenar o Reclamante. 
    Segundo o reclamante, [a]o deliberar quanto a petição acima mencionada, o juízo de piso arguiu, em resumo, que os pedidos eram impertinentes, e que a defesa deveria se insurgir em momento anterior à sentença. 
    Assevera que [a] irresignação do Reclamante, nesta ocasião, se dá justamente porque os arquivos foram utilizados na sentença, sendo humanamente impossível argumentar que estão ausentes provas utilizadas na decisão condenatória antes da prolação da própria decisão condenatória. 
    Sustenta, nesta sede, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.
    Requer, em medida liminar, a suspensão do processo de origem. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, de modo a garantir, ao reclamante, acesso a todos os arquivos constantes do autos.
    Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte a este importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Trago à colação fragmentos das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “De saída, é importante registrar que todos os documentos disponíveis à 1ª Vara Federal de Rondonópolis/MT foram plenamente disponibilizados nos autos virtuais e/ou ao acesso das partes em Secretaria. 
    Assim, não é verdade que o juízo reclamado tenha se limitado a aduzir a extemporaneidade das alegações do escritório de advocacia que assumiu a defesa do reclamante após a publicação de sentença condenatória. Em verdade, este juízo federal deixou claro, desde sempre, que a defesa tem sim o direito a acessar todas as provas produzidas, e assim o fez, conforme comprovam os autos virtuais e as diversas certidões constantes dos autos. 
    (…)
    A título de esclarecimento, cito o exemplo de uma mensagem de texto do tipo SMS trocada entre investigados na Operação Ouro Branco, sobre a qual se insurge a defesa. A referida mensagem foi acessada, pela Polícia Federal, de modo online na cautelar de interceptação telefônica, mas em nenhum momento houve sua conversão em arquivo de texto que pudesse ser juntado aos autos virtuais do PJe. 
    (…)
    Fica claro, portanto, que não houve qualquer violação ou desrespeito à Súmula Vinculante nº 14, visto que os defensores, tanto os atuais quanto os anteriores, tiveram acesso amplo aos elementos de prova efetivamente documentados em procedimento investigatório e na ação penal. 
    Repita-se: não é verdade que o juízo da 1ª vara federal de Rondonópolis/MT tenha negado à defesa acesso a qualquer documento. A necessidade de repetir isso decorre do fato de que, ao ler a petição inicial da Reclamação Constitucional, subtende-se ter havido negativa ou algo semelhante, o que não é o caso, em hipótese alguma. 
    Veja-se que os autos estão em fase de apresentação de razões de apelação da defesa técnica e a integralidade dos autos foi disponibilizada aos defendentes, bem como grande quantidade (milhares) de arquivos de áudio de interceptação telefônica. 
    (…)
    Das transcrições depreende-se que os referidos arquivos não ostentam conteúdo relevante e, ainda assim, as informações que deles se extraem também foram extraídas de outros arquivos de áudio, também juntados aos autos de modo a subsidiar a análise judicial tanto em primeiro quanto em segundo grau, no exercício do reexame de provas próprio do efeito devolutivo recursal. 
    Além disso, todas as provas apreciadas e valoradas pelo juízo de piso assim o foram a partir de análise minuciosa de coerência relativamente aos demais elementos dos autos. Pôde-se observar, por exemplo, que a mensagem de texto SMS questionada pela defesa técnica foi confirmada e repetida em diálogos interceptados, razão pela qual, ainda que tal SMS não tenha sido documentado (mas acessado apenas de modo online pela investigação), isso não compromete a idoneidade da prova. 
    (…)
    Finalmente, no que diz respeito ao único arquivo de áudio realmente corrompido, registrado sob os nº 20100606144059011 e 20100606144059024, de fato não foi possível recuperá-los após a danificação do CD (possivelmente em uma das saídas para carga) que constava encartado nos autos. Entretanto, pode-se colher do relatório policial a transcrição do que foi dito no respectivo diálogo: 
    (…)
    Observa-se que tudo quanto a defesa técnica precisa para exercer a ampla defesa e o contraditório está bem disponibilizado nos autos.”
    A mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressalto pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido ao reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático para incidência do enunciado vinculante. 
    Cumpre destacar que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.
    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:
    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 
    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)
    Assim, para concluir de modo diverso, necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora